Tribunal: TJMT
Processo: 1006326-68.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006326-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), TEREZA COSTA DE ORNELIO - CPF: 266.182.061-20 (AGRAVANTE), CLEMENTE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 003.410.551-40 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SEMOVENTES. BENS FUNGÍVEIS. DESCRIÇÃO POR ESPÉCIE E QUANTIDADE. VALIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD. MENOR ONEROSIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a validade do auto de penhora de semoventes e indeferiu o pedido de cancelamento da restrição de circulação de veículos via RENAJUD.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) declaração de nulidade do auto de penhora dos semoventes por ausência de individualização; e (
ii
) cancelamento da restrição de circulação dos veículos, com preservação do bloqueio de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o auto de penhora de semoventes padece de nulidade por ausência de individualização dos animais; (
ii
) definir se
é dever do Juízo da execução examinar se há indícios de que a penhora possa ter recaído sobre bens que não pertencem à executada; e (
iii
)
verificar se a restrição de circulação dos veículos via RENAJUD é desproporcional à luz do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os semoventes enquadram-se, em regra, na categoria de bens fungíveis (CC, art. 85), razão pela qual a descrição, no auto de penhora, por espécie e quantidade, acompanhada de avaliação, indicação do local da constrição e nomeação de depositário, satisfaz a exigência legal de identificação do ato constritivo (CPC, art. 838, III).

5. A exigência de indicação de espécie, número, marca ou sinal e localização dos semoventes foi reservada pelo legislador à hipótese de substituição voluntária pelo executado (CPC, art. 847, § 1º, III).

6. Por se tratar de bens fungíveis, a individualização dos semoventes ocorrerá em eventual expropriação, oportunidade em que eventual terceiro proprietário poderá comprovar a titularidade e obter a desconstituição da constrição pela via dos embargos do art. 674 do Código de Processo Civil.

7. O princípio da menor onerosidade da execução não ostenta caráter absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da tutela executiva, de modo que incumbe ao devedor indicar outros meios igualmente eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito (CPC, art. 805, parágrafo único).

8. A restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD constitui medida executiva legítima destinada a viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de concretizar a penhora e alcançar a satisfação do crédito exequendo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 85; CPC, arts. 797, 805, parágrafo único, 838, III, e 847, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.127.645/MG; TJMT, AI 1030758-88.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1028164-04.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
TEREZA COSTA DE ORNELIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002652-63.2012.8.11.0009, movido por
CLEMENTE RODRIGUES DE MATOS
, que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante, manteve a validade do auto de penhora de semoventes e indeferiu o pedido de cancelamento da restrição de circulação dos veículos via RENAJUD.

Na
origem
, o agravado promoveu cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de divórcio consensual, no qual as partes acordaram que cada cônjuge ficaria responsável pelo adimplemento de parcelas alternadas referentes aos seguintes financiamentos contratados junto ao Banco do Brasil: (
i
) Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03132-2, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (
ii
) Nota de Crédito Rural n. 40/03150-0, na importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

O agravado alegou que a agravante deixou de adimplir as parcelas que lhe competiam nos anos de 2017, 2019 e 2021, razão pela qual efetuou os pagamentos junto à instituição financeira e promoveu a cobrança dos valores despendidos (id. 67112510 - Pág. 67-69 - PJe 1º grau).

No curso da execução, o Juízo deferiu bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 26.655,60 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), inserção de restrição veicular de circulação e transferência via RENAJUD sobre os automóveis de placas JZQ4153 e QLN0559, além da constrição e avaliação dos referidos veículos, estimados em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) (ids. 104022956, 133602532, 133843341 e 147819934 - PJe 1º grau).

O Juízo determinou, ainda, a expedição de mandado de penhora dos semoventes, conforme extrato do INDEA, que registrava 87 (oitenta e sete) cabeças de gado em nome da agravante (id. 186650266 - PJe 1º grau).

Em 23/junho/2025, a oficial de justiça procedeu à penhora e avaliação de 03 (três) touros e 22 (vinte e duas) vacas, no valor estimado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com a intimação pessoal da agravante e sua nomeação como depositária (id. 198240920 - PJe 1º grau).

Após a constrição dos semoventes, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou excesso de execução, nulidade do auto de penhora por vício de consentimento, apreensão de bem pertencente a terceiro e ausência de individualização dos animais, pedido de cancelamento da restrição de circulação dos veículos e revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado (id. 200805328 - PJe 1º grau).

O agravado pugnou pela rejeição integral da impugnação, sob o argumento de que os semoventes pertencem à insurgente, conforme registro do INDEA e declaração firmada pela própria agravante perante a Defensoria Pública de Colíder, na qual atestou possuir 129 (cento e vinte e nove) cabeças de gado, e requereu a condenação por litigância de má-fé (id. 204949455 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo reconheceu a tempestividade da impugnação, sob o fundamento de que a intimação pessoal acerca da penhora dos semoventes, ocorrida em junho/2025, reabriu o prazo para apresentação de defesa, e rejeitou as alegações de nulidade do auto constritivo, por entender que os atos do oficial de justiça gozam de fé pública, que a discussão sobre propriedade de terceiro deveria ser veiculada por embargos próprios e que a descrição dos animais como “touros e vacas” seria suficiente para a identificação de bens fungíveis.

Indeferiu, ainda, o pleito de levantamento da restrição de circulação dos veículos, por considerar que a agravante não demonstrou gravame desproporcional.

Acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução, com a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto, porém, indeferiu os pleitos de revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado e de condenação por litigância de má-fé (id. 217600190 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante arguiu a nulidade do auto de penhora dos semoventes, pois a presunção de veracidade dos atos do oficial de justiça é relativa e não impede o controle jurisdicional da legalidade do ato constritivo.

Pondera que a ausência de individualização dos animais - sem indicação de idade, marcação, registro sanitário ou qualquer elemento de rastreabilidade - configura vício substancial que compromete a validade da constrição, a verificação da propriedade e a futura expropriação.

Aduz que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui meio adequado para discutir a regularidade dos atos constritivos, inclusive quando evidenciada a possibilidade de constrição de bens alheios ao patrimônio da agravante, e que a manutenção da penhora sem a devida individualização inviabilizaria, na prática, o exercício dos embargos de terceiro indicados pelo juízo como via processual cabível.

Argumenta, ainda, que a restrição de circulação dos veículos seria desproporcional, pois a medida somente se justificaria diante de risco concreto de ocultação, dilapidação ou alienação fraudulenta do bem, e que a manutenção exclusiva do bloqueio de transferência já se revelaria suficiente para resguardar o crédito exequendo, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do auto de penhora dos semoventes e determinar o cancelamento da restrição de circulação dos veículos, preservado o bloqueio de transferência (id. 346154389).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal.

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a descrição constante do auto - 3 (três) touros e 22 (vinte e duas) vacas - é suficiente por se tratar de bens fungíveis, que a insurgente assinou o termo sem ressalvas e que o registro do INDEA comprova a titularidade dos animais em seu nome (id. 352092395).

Assevera, ainda, que a agravante declarou perante a Defensoria Pública de Colíder possuir 129 cabeças de gado, circunstância que desautorizaria a alegação de propriedade de terceiro, e que a restrição de circulação de automóvel deve ser mantida diante do histórico de inadimplemento, e requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé (id. 352092395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o auto de penhora lavrado sobre 3 (três) touros e 22 (vinte e duas) vacas padece de nulidade por ausência de individualização dos animais, bem como se a restrição de circulação dos veículos de placas JZQ4153 e QLN0559, imposta via RENAJUD, revela-se desproporcional à luz do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

O art. 838, III, do Código de Processo Civil estabelece que o auto de penhora conterá “a descrição dos bens penhorados, com as suas características”.

A exigência normativa deve ser interpretada conforme a natureza jurídica do bem constrito, porquanto o grau de detalhamento necessário à identificação varia de acordo com a categoria a que pertence - se infungível, como imóveis e veículos, dotados de registros públicos que os singularizam, ou se fungível, substituível por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, nos termos do art. 85 do Código Civil.

Semoventes enquadram-se, em regra, na categoria de bens fungíveis, razão pela qual a descrição por espécie e quantidade - acompanhada de avaliação, indicação do local da constrição e nomeação de depositário - revela-se suficiente para atender à finalidade do ato constritivo, sem que a ausência de registro de raça, idade ou marcação configure vício capaz de comprometer a validade da penhora.

Acrescente-se que o art. 847, §1º, III, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a substituição de bens penhorados pelo executado, exige “
indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram
” - requisitos que o legislador reservou para essa hipótese específica, e não para o auto lavrado pelo oficial de justiça, o que evidencia a adoção de graus distintos de detalhamento conforme a situação processual.

Na espécie, a oficial de justiça dirigiu-se à propriedade rural da agravante, procedeu à constrição de 3 (três) touros e 22 (vinte e duas) vacas, avaliou os animais em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), intimou pessoalmente a executada e a nomeou depositária dos semoventes, com a lavratura de auto acompanhado de registro fotográfico (id. 198240920 - PJe 1º grau).

O extrato do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, emitido em dezembro de 2024, registrava 87 (oitenta e sete) cabeças de gado em nome da agravante na Chácara Vaporé, em Colíder/MT, e a própria insurgente declarou perante a Defensoria Pública daquela comarca ser titular de 129 animais (ids. 179068607 e 204949459 - PJe 1º grau).

Nesse contexto, a descrição constante do auto - com indicação de espécie, quantidade, valor estimado, local da constrição e nomeação de depositária - atende ao comando do art. 838, III, do Código de Processo Civil, e eventual omissão quanto à raça, à idade estimada ou à marcação dos animais é incapaz de comprometer a finalidade e a validade do ato constritivo.

Tampouco prospera a alegação de que é dever do Juízo examinar a legalidade do ato constritivo quando demonstrados indícios de que a penhora possa ter recaído sobre bens que não pertencem à executada.

Isso porque, como visto, por se tratar de bens fungíveis, a penhora recai sobre a quantidade e a espécie indicadas no auto, e a individualização dos semoventes ocorrerá em eventual expropriação, oportunidade em que o interessado poderá comprovar a titularidade e obter a desconstituição da constrição pela via dos embargos de terceiro.

No tocante à restrição de circulação dos veículos, o art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do credor, ao passo que o art. 805 do mesmo diploma estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover os atos satisfativos, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

No entanto, o princípio da menor onerosidade não ostenta caráter absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, razão pela qual incumbe ao devedor, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, indicar outros meios mais eficazes e igualmente suficientes para a satisfação do crédito.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de admitir a restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD como medida legítima para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que se concretize a penhora e se alcance a satisfação do crédito exequendo (STJ, REsp n. 2.127.645/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Este órgão fracionário, alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça, já assentou que a restrição de circulação via RENAJUD constitui medida executiva legítima e que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da execução, não se sobrepondo à satisfação do crédito judicialmente reconhecido (TJMT, AI n. 1030758-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025).

Sob essa mesma perspectiva, a mera vedação de transferência pode se revelar insuficiente para garantir o resultado útil do processo executivo, notadamente quando frustradas tentativas anteriores de localização de bens, hipótese em que a inclusão de bloqueio pelo sistema RENAJUD se impõe como providência adequada e proporcional (TJMT, AI n. 1028164-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025).

In casu
, a execução tramita há mais de 13 (treze) anos, a agravante permaneceu inerte desde a primeira intimação para pagamento voluntário, ocorrida em fevereiro de 2022, e o débito atualizado perfaz R$ 94.190,06 (noventa e quatro mil, cento e noventa reais e seis centavos), mesmo após o abatimento do valor levantado via alvará (ids. 77298178 e 189475084 - PJe 1º grau).

Ademais, consoante apontado nas contrarrazões, verifica-se contradição entre as informações prestadas pela agravante acerca de seu patrimônio semovente.

Com efeito, o INDEA registrava 87 cabeças em dezembro de 2024, a insurgente declarou à Defensoria Pública possuir 129 animais em fevereiro de 2025, e, na impugnação, alegou que não mais deteria nenhum gado -, circunstância que denota comportamento incompatível com a boa-fé processual e justifica a manutenção de medidas constritivas mais robustas para resguardar o resultado útil do processo executivo (id. 179068607, i. 204949455 e id. 200805328 - PJe 1º grau).

Diante desse cenário, a mera restrição de transferência dos veículos não se revela suficiente para assegurar a efetividade da execução, porquanto o histórico de inadimplemento prolongado e a postura contraditória da executada quanto ao patrimônio evidenciam risco concreto de frustração da atividade satisfativa, o que autoriza a manutenção da medida mais gravosa, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, constatada a regularidade do auto de penhora dos semoventes e a proporcionalidade da restrição de circulação dos veículos à luz das circunstâncias do caso concreto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
Tereza Costa de Ornelio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026